Tribunal: TJDFT
Processo: 0007223-13.2015.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Vistos etc. A r. decisão lançada no (ID 8774260), pela qual monocraticamente deu provimento ao recurso de agravo de instrumento decretando, em consequência, a extinção do cumprimento de sentença, tendo esta decisão transitado em julgado em 06/04/2015 (ID 36710525). Como se pode observar, a referida decisão encontra-se em consonância com a tese estabelecida no RE no 851.421/STF, segundo a qual “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. Os autos da ação de origem (ação civil pública no 2005.01.1.122602-8), por sinal, já se encontram arquivados desde 28/09/2015. Dessa forma, certificado o trânsito em julgado (ID 36710525), arquivem-se o presente feito, observando-se as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 07 de julho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator